Tribunal: TCU
Processo: 045.617/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2484/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.617/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Borges Santana Filho (XXX.648.956-XX); Carlos Alberto de Oliveira (XXX.180.406-XX); Leomar Umberto dos Santos (XXX.737.736-XX); Luceli Costa Rodrigues Rezende (XXX.494.746-XX); Maria Jose Goncalves Oliveira (XXX.776.536-XX); Maria Tereza Dias (XXX.369.506-XX); Paulo Rogerio Goncalves (XXX.513.401-XX); Paulo de Almeida (XXX.611.349-XX); Sonia Tereza da Silva Ribeiro (XXX.042.806-XX); Valdete Dias da Costa (XXX.215.036-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.